Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. FUNDAMENTO. COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES PARA DISPOSIÇÃO E GESTÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA IN REM SUAM. COMPREENSÃO NA OUTORGA. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL DESPROVIDO DOS CONTORNOS INDISPENSÁVEIS À QUALIFICAÇÃO DO MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. PREÇO. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. TRADIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO DO EMBARGANTE (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.

2. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).

3. De molde a procuração configurar meio de transmissão da propriedade do veículo automotor cumpre apresentar a cláusula in rem suam, municiando o outorgado com amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro ou transferi-lo para o próprio nome, e revestindo-se de irretratabilidade e irrevogabilidade e com dispensa de prestação de contas, características que, realizadas, conferem ao instrumento a qualidade de cessão direitos, negócio translativo de direitos, e não simples mandato conferido ao outorgado para agir em nome do outorgante (CC, art. 685).

4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

5. Içando o embargante, como lastro da pretensão desconstitutiva que formulara, o argumento de que adquirira do executado o veículo objeto da constrição que almeja infirmar antes da constrição, encontrando-se o automotor sob sua posse por ter se operado a tradição, compete-lhe evidenciar a realização do negócio, inclusive com a quitação do preço convencionado, e a assunção da posse da coisa, não se afigurando suficiente para conferir lastro aos fatos a exibição de procuração pública desprovida das cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas, tornando-a impassível de ser como procuração in rem suam e negócio traslativo de direito, e desacompanhada do comprovante de pagamento do preço, resultando que, a par de não evidenciada a tradição, não restaram realizados os fatos constitutivos do direito invocado, determinando que o pedido desconstitutivo seja refutado como expressão da cláusula que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.